Tribunal: TJES
Processo: 5003827-42.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003827-42.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: ANA LUCIA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5003827-42.2024.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO

RECORRIDO:
ANA LUCIA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANTONIO CARLOS VIEIRA DE ARAUJO em face de ANA LUCIA DE SOUZA, pela qual pretende a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos do processo 5000867-84.2022.8.08.0050, alegando que não foi intimado para apresentação de recurso.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de ação rescisória nos juizados especiais, bem como a existência de coisa julgada, o que ensejou a interposição do presente recurso, pelo qual a parte Requerente, ora Recorrente, pretende a reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A decisão recorrida, acertadamente julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o artigo 59 da lei 9099/95 veda o manejo de ação rescisória nos Juizados Especiais, e via de consequência, descabe o uso da ação anulatória para a mesma finalidade no âmbito deste microssistema, exceto no caso de querela nullitatis, decorrente de vício insanável do ato citatório, que não é a hipótese dos autos, pois houve a intimação da parte através da advogada dativa nomeada naquela oportunidade.

4. Dessa forma, diante da inexistência de nulidade ou vício na decisão recorrida, ante constatação da coisa julgada material, a manutenção da sentença é medida impositiva, de modo que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V do CPC.

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)